Tribunal: TJDFT
Processo: 0729187-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729187-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VANDETE PEREIRA BEZERRA SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALORES RECOMENDADOS PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. REFERENCIAL NÃO VINCULANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. Não há interesse recursal na reforma de capítulos da Sentença que estão de acordo com a pretensão do apelante. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa da vítima. 3. No tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 4. A condenação sob o valor da execução encontra-se alinhavada com entendimento da Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Tema 1.076, bem como atendeu aos critérios objetivos constantes no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o-A do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios merece ser revista, diante do valor ínfimo definido. Assevera a aplicação da tabela da OAB como parâmetro. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 85, §8o-A do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a revisão do valor fixado a título de honorários demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025. Além disso, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “O art. 85, § 2o, do CPC constitui regra geral e obrigatória, que fixa os honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. (...) A aplicação do § 8o e do § 8o-A do art. 85 do CPC, que autorizam a fixação por equidade e a observância da tabela da OAB, tem caráter excepcional, somente cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, situações não verificadas no caso concreto. (...) A revisão da conclusão da instância de origem quanto à irrisoriedade do valor exigiria reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.(...)O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ acerca da aplicação do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.” (AREsp n. 2.744.693/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Assim, além do já referido veto sumular (7/STJ), “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K